Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700132-16.2020.8.07.0011 RECORRENTES: CARLOS FRANCISCO FERREIRA e OUTROS RECORRIDOS: LIVIO PAULO GOMES SILVA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS FIADORES. CONTRATO. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. TERMO ADITIVO. ANUÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes. 2. Diante da inexistência de cláusula contratual em sentido contrário ao disposto no art. 39 da Lei de Inquilinato - isto é, que exonere os fiadores da responsabilidade até a entrega das chaves - e, tampouco, a desobrigação da fiança por parte dos garantes, deve prevalecer o disposto na lei especial quanto à subsistência da garantia prestada. 3. A Corte Superior possui entendimento no sentido de que os fiadores de contrato de locação são solidariamente responsáveis pelos débitos locativos, ainda que não tenham anuído com aditivo contratual que preveja a prorrogação do contrato ou a majoração do valor do aluguel, resguardando-se a faculdade de exonerar-se mediante notificação resilitória, limitando-se sua responsabilidade ao valor de locação convencionado no contrato original. 4. Não há falar em litigância de má-fé se carecem indícios de que a parte faltou com a verdade, assim como apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado para alcançar a ampla defesa que entendia devida. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 835 do Código Civil, ao argumento de que não se pode estender ao fiador o que foi pactuado sem a sua anuência, mesmo não havendo a entrega das chaves, sendo vedada a interpretação extensiva. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 835 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “em que pese a insurgência dos recorrentes, o art. 39 da Lei n° 8.245/91 estabelece que, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado” (ID 55808052). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/10/2023. Ainda, restou aresto resistido: “A cláusula décima sétima do instrumento de contrato em análise dispõe expressamente que os apelantes assumiram a posição de fiadores mesmo com a prorrogação do contrato de locação, seja por prazo determinado ou não, até a efetiva comprovação da entrega do imóvel, confira o teor (id. 48669374 - Pág. 5) (...). Nesse contexto, em que pesem as alegações dos recorrentes, observa-se que esses anuíram expressamente com a previsão contratual de que a fiança seria válida até a entrega das chaves do imóvel, de modo que a existência de aditivo contratual e posterior renovação tácita da avença por prazo indeterminado, a qual decorre de previsão legal, não desobriga os fiadores (...). no caso vertente, considerando que havia previsão contratual expressa de possibilidade de prorrogação do contrato de locação – a qual, inclusive, decorre da lei – e também cláusula estipulando que a fiança se estenderia até a entrega efetiva das chaves do imóvel, com as quais os fiadores anuíram ao firmarem o instrumento, não há como sustentar a desobrigação dos garantidores do negócio jurídico, mormente porque não houve notificação pelos fiadores” (ID 55808052). Rever tal assertiva seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O art. 39 da Lei 8.245/91 dispõe que, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. 4. Da redação do mencionado dispositivo legal depreende-se que não há necessidade de expressa anuência dos fiadores quanto à prorrogação do contrato quando não há qualquer disposição contratual que os desobrigue até a efetiva entrega das chaves. 5. Ademais, a própria lei, ao resguardar a faculdade do fiador de exonerar-se da obrigação mediante a notificação resilitória, reconhece que a atitude de não mais responder pelos débitos locatícios deve partir do próprio fiador, nos termos do art. 835 do CC/02. 6. Na hipótese sob julgamento, em não havendo cláusula contratual em sentido contrário ao disposto no art. 39 da Lei de Inquilinato - isto é, que alije os fiadores da responsabilidade até a entrega das chaves - e, tampouco, a exoneração da fiança por parte dos garantes, deve prevalecer o disposto na lei especial quanto à subsistência da garantia prestada” (REsp n. 1.607.422/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 17/11/2017.). No mesmo sentido: REsp n. 1.663.403, Ministro Raul Araújo, DJe de 2/6/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027